Tribunal: STF
Processo: ARE 1440185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA OU À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.” (e-doc. 94).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXVI e LIV, 37, incs. X e XV, 40, § 8º, e 97 da Constituição da República, em razão da desconstituição do título judicial que permitia a incorporação do Adicional Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões de inativos e pensionistas. Aduz-se, ainda, a pendência da Ação Rescisória nº 2.892/SP, eventualmente capaz de rescindir o comando da Rcl nº 14.786/SP, cujo comando relativiza a coisa julgada, a irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica no que tange ao adicional concedido administrativamente aos membros da carreira policial militar (e-doc. 126).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo trecho da fundamentação do aresto recorrido:



    “Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, demanda em que se buscava receber parcelas imprescritas concernentes a direito reconhecido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM). 



    A ordem foi parcialmente concedida, com o reconhecimento do direito invocado a partir da LCE 1.065/2008, ao que se seguiu a interposição de recurso pelas partes. A Associação, na razões de apelo, argumentando com o fato de que a LCE 1.065/2008 veio apenas para reconhecer o caráter geral e permanente do aumento de vencimentos, que se fez sob disfarce, mais especificamente sob a rubrica ALE, tudo isto para fugir ao comando do então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, pedia o afastamento da ofensa a direito certo e líquido, consistente na ausência da implantação de aumentos que vinham sob o disfarce de leis anteriores, mencionadas na inicial. Por conseguinte, postulava o apostilamento dos ‘aumentos requeridos’ (fls. 160). A Fazenda do Estado, por sua vez, buscava o julgamento de improcedência, argumentando, neste sentido, com o caráter pro labore faciendo do ALE, tudo nos termos da contestação apresentada. 



    Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional. 



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição. 



    Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o ‘plenário do Tribunal de Justiça’ se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. 



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de ‘inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007’.(...)



    Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.”



    5. Como visto, o recurso volta-se contra acórdão que aplica decisão dada na Rcl nº 14.786/SP, de lavra da e. Rel. Min. Rosa Weber, que desconstituiu o título exequendo proveniente do Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0053, no qual, por sua vez, chancelava-se a incorporação do Adicional Local de Exercício aos inativos e pensionistas da PMSP. 



    6. Ademais, considerou o Tribunal de origem a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 689, de 1992, que não estende aos inativos e pensionistas o comentado adicional, tal qual fixado nos autos do processo nº 0024923-32.2019.8.26.0000, exarado pelo Órgão Especial do TJSP. 



    7. Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à irredutibilidade de vencimentos, pela Corte a quo. 



    8. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.460.439/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.466.326/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente); ARE nº 1.440.179/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE nº 1.450.858/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator